Tribunal: TJDFT
Processo: 0753108-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0753108-33.2020.8.07.0000 Agravante(s) JOSÉ RONALDO XAVIER DOS SANTOS, JOSÉ ROQUE DOS SANTOS e MARIA XAVIER DOS SANTOS Agravado(s) UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Ronaldo Xavier dos Santos, José Roque dos Santos e Maria Xavier dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 80282863 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c com pedido de danos morais ajuizada pelos agravantes em desfavor de Union Life Administradora de Benefícios Ltda. e AMIL Assistência Médica Internacional S.A., processo 0742342-15.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por eles formulado para determinar o restabelecimento imediato dos seus respectivos planos de saúde, sob pena de aplicação de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação. Salientou a magistrada de origem no ato ora atacado: A concessão da Tutela de Urgência pleiteada satisfaz no início do feito, ainda que parcialmente, a pretensão final da parte autora, caracterizando-se, pois, como medida satisfativa, devendo, assim, ser analisada à luz dos pressupostos insculpidos no art. 300 do CPC, que traz os requisitos necessários para a sua concessão. (...) Para antecipação dos efeitos da tutela o supracitado dispositivo elenca como requisitos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autores não se desincumbiram de comprovar que houve recusa no atendimento aos beneficiários do plano de saúde, por parte da rede credenciada, não se desincumbindo, portanto, do ônus de demonstrar a lesão ou risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, ou mesmo risco ao resultado útil do processo. A transcrição de possível conversa de uma das partes autoras com suposto operador ou preposto de uma das rés não conduz à probabilidade do direito dos autores, tampouco emprestam verossimilhança às alegações, necessárias à convicção de que as alegações condizem com a realidade fática vivida pelas partes. Desta feita, não estando provado os fatos que embasam o pedido de urgência, não há como ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Assim, não há como este julgador antecipar os efeitos da tutela final com base nas provas existentes nos autos, eis que não há elemento de prova que preste plausibilidade ao direito do autor em suas alegações iniciais, carecendo-se, assim, de maior demonstração probante. Não havendo os requisitos presentes no caput do art. 300, desnecessário se denota a análise dos demais pressupostos legais. Assim, não vislumbro os elementos do art. 300 do CPC, diante da ausência de probabilidade do direito. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. (...) Os autores interpuseram agravo de instrumento, em que sustentaram, em suma, em razões recursais (Id 22353008), não poder ser a falta de comprovação de atendimento na rede hospitalar conveniada ao plano de saúde fato ensejador para o indeferimento do pedido da tutela antecipada. Afirmam terem evidenciado a suspensão dos seus planos de saúde, malgrado estejam adimplentes com o pagamento das mensalidades, de forma a demonstrar ser a suspensão arbitrária e ilegal. Salientam ser um dos beneficiários pessoa idosa, com mais de 70 (setenta) anos, não podendo ficar desassistido nessa época de pandemia da Covid-19. Requereram, assim, o deferimento da medida liminar para o imediato restabelecimento dos seus planos de saúde, sob pena de pagamento de multa diária. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmação da decisão liminar. Preparo recolhido (Id 22354360). A tutela de urgência foi apreciada, no plantão judicial desta 2a instância, e deferida para determinar que as agravadas mantenham ativo o plano de saúde dos agravantes, sob pena de multa de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, em decisão exarada no dia 20/12/2020 (Id 22354609). Os agravantes apresentaram petição, no dia 22/12/2020 (Id 22372356), requerendo fosse determinada a intimação, com urgência, da agravada Union Life Administradora de Benefícios Ltda. em endereço indicado na aludida petição por meio de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça. O pedido foi deferido no pronunciamento judicial catalogado no Id 22379115. Em 28/12/2020, os agravantes apresentaram nova petição informando eventual descumprimento da ordem judicial (Id 22389462), tendo em conta a efetiva intimação da agravada Union Life Administradora de Benefícios Ltda., e requereram a majoração da multa prevista na decisão de Id 22354609. Requereram, ainda, a expedição de novo mandado para intimação da agravada Amil Assistência Médica Internacional S.A.. Na decisão de Id 22392483, exarada em 28/12/2020, a eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, analisando o pedido de majoração da multa formulado pelos agravantes, entendeu pela inexistência de risco de perecimento de direito, tampouco extrema urgência ou gravidade que não possam aguardar o expediente forense ordinário, razão pela qual deixou de apreciar o pleito complementar apresentado pelos recorrentes. O agravo de instrumento foi, então, distribuído a esta Relatoria (Id 22436024) e os agravantes apresentaram nova petição (Id 22451109), informando o restabelecimento dos planos de saúde no dia 30/12/2020. Diante dessa informação, esclareci que nada havia a ser provido, determinei fosse comunicado o i. juízo a quo e concedi oportunidade à parte agravada para oferecer resposta ao recurso (Id 22453724). Os agravantes informaram não terem as agravadas emitido os boletos para pagamento das mensalidades e, por esse motivo, disseram ter efetuado o depósito, em juízo, da mensalidade de janeiro de 2021 (Ids 22488786 a 22488790). A agravada AMIL Assistência Médica Internacional S.A. ofereceu resposta ao recurso e apresentou documentos. Requereu o desprovimento do agravo de instrumento (Ids 23358904 a 23358908 e 23359859 a 23359862). A agravada Union Life Administradora de Benefícios Ltda. apresentou resposta ao agravo de instrumento e juntou documentos. Pediu fosse negado provimento ao recurso (Ids 23930126 a 23930129). É o relatório do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC[2], como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Verifiquei, em consulta ao processo de referência, ter sido proferida, em 27/4/2021 (Id 89973098 do processo de referência), sentença de procedência dos pedidos, modificada pelo pronunciamento sentencial exarado em 30/4/2021 (Id 90222681 do processo de referência), que acolheu os embargos de declaração opostos por José Roque dos Santos para fazer constar do dispositivo condenatório a obrigação das agravadas de incluir também seus dependentes no plano de saúde restabelecido. Essa constatação acarreta efeito idêntico ao de reconhecimento de estar o recurso prejudicado, conforme o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, o fato processual novo leva à superveniente perda de interesse no julgamento do agravo de instrumento em curso neste Colegiado. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme arestos abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O arquivamento do cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento contra ela interposto. 2. Ante a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, também o agravo interno perde o seu objeto. 3. Recursos prejudicados. (Acórdão 1176741, 07177403120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, que prejudicado está por motivo superveniente a sua interposição. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para conhecimento do depósito judicial realizado pelos agravantes da mensalidade de janeiro de 2021, consoante petição e documentos catalogados nos Ids 22488786 a 22488790. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)